Tribunal: STF
Processo: ADPF 1080
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL DE PRIMEIRO GRAU. SINDICATO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal os sindicatos nacionais ou federações sindicais não dispõem de legitimidade ativa ad causam para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.



    2. A natureza sindical da entidade não possibilita o reconhecimento como entidade de classe de alcance nacional para fins de legitimidade ativa ad causam para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.